Tribunal: STF
Processo: RE 71411
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1972-09-27
Data de publicação: 1972-09-27

Ementa:
IMPOSTO DE TRANSMISSAO INTER VIVOS SOBRE IMÓVEIS (SISA). E LEGAL SUA
EXIGÊNCIA SOBRE CESSÃO DE DIREITOS HEREDITARIOS QUANDO CUIDA DE
IMÓVEL CERTO, E, PELAS CIRCUNSTANCIAS QUE REVERTERAM O ATO IMPORTOU
NA SUA VERDADEIRA TRANSMISSAO. II. EXEGESE DA SÚMULA N. 82.
III. EMBARGOS DE DIVERGENCIA CONHECIDOS, MAS REJEITADOS.